Tribunal: TJBA
Processo: 8012864-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012864-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN LESSA CARNEIRO

Advogado(s)
:
DOMICIO GRAMACHO FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TERMO INICIAL DA EXECUÇÃO. VERBAS EXECUTÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente embargos à execução em cumprimento de sentença de mandado de segurança, fixando termo inicial da execução em 06/03/2013 e determinando que os cálculos contemplem apenas os "salários não recebidos", com expedição imediata de precatório do valor incontroverso de R$ 72.144,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia em discussão consiste em saber: (i) se há interesse recursal diante da expedição de precatório do valor incontroverso; (ii) se os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública devem ser rejeitados por inadequação da via eleita; (iii) qual o termo inicial correto para o pagamento dos valores devidos ao servidor reintegrado; e (iv) qual a abrangência do conceito de "salários não recebidos" determinado na sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Há manifesto interesse recursal, caracterizado pela sucumbência parcial e pelo gravame decorrente da decisão impugnada, que reduziu substancialmente o valor executado, fixou termo inicial diverso do pleiteado e excluiu verbas do cálculo executivo.

4.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o recebimento dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença quando apresentados nos próprios autos, no prazo e com as matérias admitidas pelo art. 535 do CPC, havendo mero equívoco na denominação da peça defensiva.

5.

O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, impõe que seja privilegiada a substância em detrimento da forma, especialmente quando não há prejuízo às partes.

6.

A data do ajuizamento da ação, para todos os fins de direito, inclusive para definição de termo inicial de obrigações decorrentes de sentença, é aquela em que a petição inicial foi protocolada perante o Poder Judiciário, ainda que em juízo incompetente. No caso concreto, a petição inicial foi protocolada em 27/07/2009 perante a Justiça do Trabalho, sendo a data de 06/03/2013 apenas o marco da autuação na Justiça Comum após o declínio de competência.

7.

O termo "salários não recebidos" determinado na sentença de reintegração de servidor público deve compreender todas as vantagens ligadas ao cargo, de modo a recompor integralmente o patrimônio do servidor, colocando-o na situação em que estaria caso a demissão ilegal não tivesse ocorrido, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.112/1990.

8.

Mesmo em caso de reintegração, determinadas rubricas pecuniárias não poderão ser pagas ao servidor à conta do exercício ficto das funções, uma vez que reclamam o atendimento a requisitos específicos que não se presumem durante o afastamento, como é o caso do adicional de insalubridade, que está condicionado ao trabalho com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas.

9.

O décimo terceiro salário, as férias com acréscimo de um terço, as gratificações pagas habitualmente e o adicional por tempo de serviço devem ser inseridos no cálculo, compondo a expressão "salários não recebidos", constante do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento parcialmente provido para: (a) fixar como termo inicial da execução a data de 27/07/2009 (protocolo da petição inicial perante a Justiça do Trabalho), e não 06/03/2013 (data da autuação após remessa à Justiça Comum); (b) excluir dos cálculos apenas o adicional de insalubridade, mantendo-se o décimo terceiro salário, as férias com acréscimo de um terço, as gratificações pagas habitualmente e o adicional por tempo de serviço.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 312, 525, 535, 914 e 996; Lei nº 8.112/1990, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.808.180/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/8/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 4/12/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.078.430/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/4/2024; TJ-DF 20140111675073, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, j. 29/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 8012864-45.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
IVAN LESSA CARNEIRO
e como agravado
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04